Tribunal: STF
Processo: HC 258606
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº  993.509, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, impetrado contra condenação por tráfico de drogas, já transitada em julgado, com pena fixada em 6 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 666 dias-multa. 



    2. A defesa alegou constrangimento ilegal, afirmando que não há provas suficientes sobre a finalidade mercantil do entorpecente, que seria para consumo pessoal, e pleiteou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, além de alegar perda de chance probatória devido à ausência de câmeras corporais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, e se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal sem revolvimento fático-probatório. 



    4. Outra questão é saber se a alegação de perda de chance probatória, devido à ausência de câmeras corporais, pode ser analisada sem supressão de instância.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não é conhecido quando manejado como substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, conforme jurisprudência do STJ. 



    6. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal requer revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    7. A alegação de perda de chance probatória não foi apreciada no acórdão impugnado, impedindo a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado. 2. A desclassificação de crime de tráfico para uso pessoal não pode ser analisada em habeas corpus devido à necessidade de revolvimento fático-probatório. 3. Questões não apreciadas na instância de origem não podem ser analisadas diretamente pelo STJ, sob pena de supressão de instância’.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,CAPUT, E ART. 40, VI AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIO INOCORRÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELAS CONDIÇÕES APURADAS E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL FOLHA DE ANTECEDENTES DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR OS ANTECEDENTES. PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE TRÁFICO COM ADOLESCENTES IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PARA TRAFICANTE OCASIONAL AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE - REGIME FECHADO CORRETO -INVIABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO VEDAÇÃO LEGAL.. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. Foi interposto agravo interno, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 



    Aduz que “os únicos depoimentos levados em conta para justificar a autoria delitiva foram os depoimentos dos policiais, uma vez que a negativa do paciente e dos adolescentes foram totalmente rechaçados pelo juízo”, e que “[a condenação] se deu exclusivamente com base nestas declarações policiais, o que é flagrantemente ilegal”. Afirma que “o conjunto probatório é insuficiente para trazer a certeza necessária à condenação”. Subsidiariamente, defende que “seja reconhecida a desclassificação do delito de tráfico de drogas para de uso pessoal, visto que foi apreendida uma quantidade mínima de maconha: 6,6 gramas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto à paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer LIMINARMENTE a absolvição do paciente ante à ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). 



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, à assistida, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50).”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A súplica não merece prosperar. 



    Consoante informação obtida no site do Tribunal de origem, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado, ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735 /PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024. 



    Por outro lado, a alegação de desclassificação do crimes do art. 33 para o art. 28, da Lei de Drogas necessita de revolvimento fático-probatório, o que é inviável diante da análise restrita de um habeas corpus. Destarte, essa C. Corte Superior possui entendimento pacífico "no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório" (AgRg no HC n. 864.588 /SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).



    Exemplificando:



    [...]



    Ademais, não há como reconhecer a presença de manifesta ilegalidade quanto à matéria relativa à perda de uma chance probatória pois, do que consta dos autos, não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 818.823/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 899.551 /SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29.4.2024; AgRg no HC n. 897.496/MS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 879.253/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no HC n. 882.227 /RJ, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 18.32024. 



    Ressalte-se, ainda, que mesmo em se tratando de questões de ordem pública, como uma suposta nulidade absoluta, é inviável o seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de origem, segundo se extrai dos seguintes precedentes do STJ: AgRg no HC n. 860.782/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 902.962 /BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.6.2024; AgRg no HC n. 912.805/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29.5.2024; AgRg no AgRg no HC n. 766.627/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte”. Ainda, a Corte Superior assentou que “a alegação de desclassificação do crimes do art. 33 para o art. 28, da Lei de Drogas necessita de revolvimento fático-probatório, o que é inviável diante da análise restrita de um habeas corpus”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Com efeito, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)  



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente